Tribunal: STF
Processo: ARE 1524496
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional do debate e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 962/RG.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PIS/COFINS. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. 



    1. Os juros pela taxa SELIC auferidos na repetição de indébitos tributários - na via judicial ou administrativa - devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000). 



    2. Os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL. 



    3. A partir da vigência das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, os juros moratórios e a correção monetária recebidos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual o contribuinte não tem o direito de excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa SELIC) incidentes na restituição de tributos recolhidos a maior.



    Na sequência, em sede de juízo de retratação, o Colegiado assim se manifestou:



    TRIBUTÁRIO. RETRATAÇÃO. TEMA 504/STJ. Tema 504/STJ: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL".



    No extraordinário, alega violação aos arts. 97; 153, III; e 195, I, “c”, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo. Sustenta, a teor do art. 111 do Código Tributário Nacional, que, não estando excepcionada em lei, inviável isenção de IRPJ e de CSLL para a receita financeira decorrente da Taxa Selic incidente sobre os valores do indébito tributário. Afirma que os juros Selic, quer recebidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação, quer decorrentes de levantamentos de depósitos judiciais, são receitas financeiras e se destinam a remunerar o capital, como qualquer outra aplicação financeira, pois acrescentam algo novo ao patrimônio.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença denegatória da segurança, para declarar a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre as quantias recebidas pela impetrante a título de juros moratórios e correção monetária (Taxa Selic) na restituição do indébito e no levantamento de depósitos judiciais. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Assim, evidenciada a natureza constitucional da matéria em litígio, e como os Tribunais devem observar a orientação do órgão especial ao qual estiverem subordinados (art. 927, V, do CPC), deixo de adotar o precedente do STJ relativo ao Tema 505 dos Recursos Repetitivos, em face do caráter vinculante da decisão proferida pela Corte Especial, que soluciona a causa com suporte em fundamentos de cunho constitucional.



    Portanto, o pedido da Impetrante deve ser acolhido, no ponto, a fim de que sejam excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL os juros e correção monetária incidentes na repetição de indébito tributário (via judicial e/ou administrativa) e no levantamento de depósitos judicias.



    Esse entendimento foi ratificado, em sede de juízo de retratação, contudo por outros fundamentos:



    O STF fixou a seguinte tese (Tema 962): 



    É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    O STJ fixou a seguinte tese (Tema 504): 



    Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 



    A orientação firmada pelo STJ no Tema 504 não foi afastada pelo decidido no STF no Tema 962, uma vez que este não tratou da incidência do IRPJ/CSL sobre os juros que remuneram os depósitos judiciais, mas sim sobre a taxa SELIC recebidos na restituição do indébito. 



    A Corte Especial deste Tribunal, por sua vez, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.4.04.0000, afastou a incidência do IRPJ/CSL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte somente na repetição de indébito e nada dispôs acerca dos depósitos judiciais.



    .....................................................................................................



    O acórdão deve ser retratado, com aplicação da tese firmada no Tema 504/STJ, a fim de dar parcial provimento à apelação da impetrante. Nos demais pontos, resta mantido o julgamento originário da Turma, inclusive quanto à distribuição das custas processuais.



    A respeito da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores, atinentes à Taxa Selic, recebidos em razão de repetição de indébito, o Supremo, ao analisar o RE 1.063.187, paradigma do Tema n. 962/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de dezembro de 2021, fixou tese de repercussão geral no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou o decisum, para determinar que o entendimento firmado somente produzisse efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (em 30 de setembro de 2021), ficando ressalvadas da modulação as ações ajuizadas até a data de início do julgamento (17 de setembro de 2021):



    (...) 2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    (RE 1.063.187 ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de maio de 2022, grifei)



    O voto condutor do acórdão proferido em sede de embargos de declaração bem delimita a controvérsia: 



    Entendo, portanto, ser o caso de se modularem os efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc . Estabeleço como marco temporal, contudo, a data da publicação da ata de julgamento do mérito (na espécie, 30/9/21). Já invoquei esse marco em outros casos, como, por exemplo: ADI nº 2.,040/PR-ED; RE nº 669.196/DF-ED; ADI nº 5.481/DF; RE nº 605.552/RS-ED-segundos, entre outros. 



    Por outro lado, considero importante ressalvar da modulação dos efeitos da decisão certas ações já ajuizadas. Note-se que medida como essa tem sido muito utilizada pela Corte (vide, v. g., os julgamentos da ADI nº 5.469/DF-ED e do RE nº 574.706/PR-ED). Resta definir qual marco temporal razoável e condizente com as particularidades do presente caso deve ser adotado a fim de se identificar quais são as ações a serem ressalvadas. 



    No presente caso, julgo ser mais adequado adotar como marco o dia no qual se iniciou o julgamento do mérito. De um lado, isso prestigiará aqueles que já haviam ingressado com ação até essa data. Do outro lado, não serão ressalvadas as ações ajuizadas após esse marco.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para: 



    (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial;



    (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados:



    a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito).



    Assim, tendo em consideração que o mandado de segurança foi impetrado na origem, pela parte recorrida, em momento anterior à 17/9/21 (data do julgamento de mérito do RE 1.063.187), a ação está ressalvada da modulação dos efeitos realizada no Tema n. 962/RG.



    Ademais, o Supremo, ao apreciar o ARE 1.405.416 RG, paradigma do Tema n. 1.243 da repercussão geral, reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais. Confira-se:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 



    1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 



    5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 



    6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.



    (ARE 1.405.416, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 3 de março de 2023, Tema 1.243/RG)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. 



    Por fim, melhor sorte não assiste à recorrente quanto à invocação da alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. O Tribunal a quo decidiu conforme a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, na esteira do disposto no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que afasta a alegação de ofensa ao art. 97 da Carta da República. 



    Na oportunidade, rememoro o teor da tese de repercussão geral estabelecida no julgamento do ARE 914.045, Tema n. 856/RG, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de novembro de 2015:



    É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado pela União.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente